Tribunal: TJMT
Processo: 1013698-83.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013698-83.2017.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 11747-26.2009.811.0041 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: AUGUSTO RIBEIRO CHAVES, LUCIANA RODRIGUES SANTANA, MARCELO DE FREITAS, DATIVO RODRIGUES DA SILVA SOBRINHO
Vistos etc.
Os Recorridos apresentaram pedido de não conhecimento do recurso por erro grosseiro, sob a afirmação de que o recurso cabível é o de apelação e não o de agravo de instrumento, considerando que a decisão rejeitou a impugnação, homologou o cálculo e terminou a expedição de requisição de pequeno valou ou ofício requisitório, arquivando-se os autos após a quitação dos valores.
Com fulcro no artigo 10 do CPC, manifeste-se o Agravante acerca da matéria, no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora